Tribunal: TJPA
Processo: 0001559-81.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001559-81.2014.8.14.0051

APELANTE: ADRIAN MORAES VIANA

APELADO: IGEPREV, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. CONFIGURAÇÃO. PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a apelação cível interposta por policial militar reformado, objetivando a anulação de ato administrativo que revisou seus proventos, com exclusão de parcelas indenizatórias. Alegação de omissão quanto à majoração de honorários advocatícios em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios em razão do desprovimento do recurso, à luz do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 85, § 11, do CPC, prevê expressamente a possibilidade de majoração dos honorários sucumbenciais em sede recursal, caso haja trabalho adicional do patrono da parte vencedora.
4. Preenchidos os requisitos fixados pela Corte Especial do STJ: (i) decisão publicada após a vigência do CPC/2015; (ii) recurso desprovido; e (iii) prévia fixação de honorários na origem.
5. Reconhecimento da omissão quanto à análise da verba honorária recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e providos.

Tese de julgamento: 1. É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando preenchidos os requisitos do art. 85, § 11, do CPC/2015, inclusive em causas com concessão de justiça gratuita, hipótese em que a exigibilidade da verba será suspensa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, §§ 8º e 11; art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.767.357/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 23/06/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, DANDO-LHES PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora do TJ/PA

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
, oposto por
Adrian Moraes Viana
, em face do Acórdão de ID nº 24926997, que
conheceu e negou provimento
ao recurso de
Apelação Cível
interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que julgou improcedente a ação ordinária ajuizada pelo ora embargado em face do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV) e Estado do Pará.

Na origem, trata-se de ação ordinária cumulada com pedido de tutela antecipada, na qual o autor, policial militar reformado, buscou o reconhecimento de nulidade do ato administrativo que retificou a portaria de sua reforma, recuperando os valores de seus proventos ao excluir parcelas como indenização de representação de graduação, gratificação de localidade especial, gratificação de serviço ativo e indenização de tropa.

Alegou o autor que o ato original, editado em 2010, havia sido realizado de acordo com a legislação vigente à época e que o Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) violou o ato administrativo já consumado ao modificar seus proventos em 2014, causando-lhe prejuízo financeiro e violando o princípio da segurança jurídica.

Após o tramite processual, o Juízo a quo proferiu sentença (ID. 17228553), julgando improcedente o pedido do autor, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido pleiteado na inicial, na forma do art. 487, I, do CPC, de modo que extingo o processo com resolução de mérito e revogo a liminar anteriormente concedida.

As custas deverão ser custeadas pelo autor, contudo, SUSPENDO a exigibilidade, considerando ser beneficiário da justiça gratuita.

Condeno o autor em honorários advocatícios, no qual fixo o valor de R$ 2.000,00, por equidade, em razão do valor da causa ser baixo, nos termos do art. 85, §8º, do CPC. Entretanto, SUSPENDO a sua exigibilidade, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Havendo recurso voluntário, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 dias. Em seguida, encaminhe-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, uma vez que inexiste juízo de admissibilidade pelo Juízo a quo (art. 1.010, § 3º, CPC).

Ultrapassado o prazo recursal, após o trânsito em julgado, arquive-se. P.R.I.C.

Irresignado o Apelante interpôs recurso de apelação (ID 17228554), sustentando a decadência do direito da Administração de revisão o ato administrativo, uma vez transcorridos mais de cinco anos desde sua concessão, além de afirmar que as alterações violaram os princípios da legalidade e da confiança legítima. Pleiteou a reforma integral da sentença, com a reintegração das parcelas suprimidas e o pagamento retroativo das diferenças desde 2013.

Os apelados apresentaram contrarrazões a Apelação em IDs 17228558 e 20791607, defendendo a legalidade do ato administrativo, a ausência de direito adquirido às parcelas questionadas e a improcedência do recurso.

Os autos foram recebidos em seu duplo efeito, conforme decisão de ID. 17433624.

Instado a se manifestar como fiscal da lei, o Representante Ministerial pronunciou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, foi
conhecido e negado provimento
ao Recurso de Apelação interposto pelo Ente Municipal, nos seguintes termos:

Assim, não se verifica decadência do direito da Administração Pública de revisão o ato questionado, tampouco ilegalidade na decisão do TCE/PA.

Ainda, ao contrário do que sustenta o recorrente, a decisão administrativa impugnada fundamentou-se na Lei nº 4.491/1973, e não nas disposições da Lei nº 7.617/2012.

As gratificações de restauração possuem caráter transitório e não são incorporáveis aos comprovados, o que justifica a retificação promovida.

Por fim, não vislumbro qualquer irregularidade processual a ensejar a cassação da sentença, não havendo qualquer error in judicando capaz de alterar a decisão apelada.

Ante o exposto, corroborando com o parecer ministerial,
CONHEÇO o recurso de Apelação, contudo NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão apelada, nos termos da fundamentação.

Face a esse Acórdão,
Adrian Moraes Viana
opôs os presentes
Embargos de Declaração,
alegando omissão quanto a ausência de condenação em honorários advocatício sucumbenciais recursais.

A parte contrária não apresentou contrarrazões aos embargos de declaração oposto.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a apreciá-lo sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC, in verbis:

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II.
Suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III. Corrigir erro material.”

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal, considerando o trabalho adicional realizado pelo advogado do embargante, à luz do art. 85, § 11º do CPC.

O Código de Processo Civil em seu art. 85, § 11 estabelece que o Tribunal, ao julgar um recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado pelo advogado em grau recursal, in verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11º O Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento."

Sobre o tema, os juristas Fredie Didier Júnior e Leonardo Carneiro da Cunha lecionam o seguinte:

"(...) O §11 do art. 85 do CPC prevê a majoração dos honorários no âmbito recursal; cria-se aí a chamada sucumbência recursal.

Se o sujeito der causa a uma demanda originária, deverá arcar com os honorários de sucumbência.

Se de igual modo, der causa a uma demanda recursal, deverá arcar com a majoração dos honorários.

O valor dos honorários soma-se aos honorários anteriormente fixados.

Assim, vencida numa demanda, a parte deve sujeitar-se ao pagamento de honorários sucumbenciais para o advogado da parte contrária.

Nessa hipótese, caso recorra e seu recurso não seja, ao final, acolhido, deverá, então, haver uma majoração específica no valor dos honorários de sucumbência.

(...)

O tribunal, ao rejeitar o recurso, pode, como visto, majorar o valor dos honorários de sucumbência." (in Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais, 13ª ed., Salvador: Juspodivm, pp. 156/157)

No caso dos autos, o Juízo
a quo
condenou o autor em honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 por equidade, em razão do valor da causa ser baixo, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Transcrevo o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

"TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÕES JÁ VEICULADAS EM RECURSO INTERNO ANTERIOR. PRECLUSÃO. DECISÃO AGRAVADA QUE ACOLHE ACLARATÓRIOS PARA SANEAR OMISSÃO ACERCA DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 e 2. Omissis. 3. A respeito da aplicação do § 11 do art. 85 do CPC, a Corte Especial, quando do julgamento do AgInt nos EAREsp 762.075/MT, sedimentou que "É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso [...]" (AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Ministro Felix Fischer, Rel. p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 19/12/2018, DJe 7/3/2019). 4. Na espécie, encontram-se satisfeitos os aludidos critérios para a incidência do art. 85, § 11, do CPC.5. Agravo interno (Petição 00214644/2022) conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.767.357/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 23/6/2022)

Assim, tendo em vista o regramento previsto no supramencionado §11º do art. 85 do CPC/15 e, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal pela patrona do embargante, entendo ser pertinente a majoração dos honorários sucumbenciais
para o valor correspondente a R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, DANDO-LHES PROVIMENTO
, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para o valor correspondente a R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos da fundamentação lançada ao norte. Porém,
SUSPENDO
a sua exigibilidade, por ser o autor beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora do TJ/PA

Belém, 05/08/2025